Tribunal: TJDFT
Processo: 0000905-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB). LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 302, § 1o, INCISO III, do CTB). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS AGENTES PÚBLICOS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A versão da vítima mostra-se harmônica e coesa com as demais provas produzidas dos autos, sendo inclusive corroborada pelos depoimentos dos dois agentes de trânsito que estavam no local no momento dos fatos, os quais possuem fé pública e presunção de veracidade, sendo suficientes para embasar o édito condenatório.
2. Não resta qualquer tipo de dúvidas em relação a autoria e a materialidade dos crimes, pois a palavra da vítima aliada aos depoimentos dos agentes públicos e as demais provas produzidas são suficientes para comprovar que o acusado na condução de veículo automotor sob a influência de álcool, foi o responsável pelo acidente, o qual produziu as lesões corporais à vítima, sendo que o réu não lhe prestou socorro e ainda empreendeu fuga do local.
3. Portanto, inviável a absolvição do apelante por insuficiência probatória, quanto aos crimes de lesão corporal culposa e fuga do local do acidente, pois restaram devidamente comprovados por todo o lastro probatório.
4. Diante do dolo específico do acusado de ter se evadido do local do acidente com a finalidade de não ser civil e criminalmente responsabilizado pelos fatos ocorridos, a condenação pelo crime previsto no art. 305 do CTB (fuga do local do acidente) é a medida que se impõe.
5. Verificado que a pena-base do crime de embriaguez ao volante foi estipulada em excesso, com aplicação de fração de aumento superior a 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamentação plausível, a sua redução é a medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena-base estipulado ao crime de embriaguez ao volante para 07 (sete) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.